Tribunal: TJDFT
Processo: 0714402-95.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FREQUÊNCIA A CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. ALIMENTANDA SAUDÁVEL. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que a maioridade, por si só, não é suficiente para extinguir a prestação alimentícia, uma vez que doutrina e jurisprudência reconhecem que haverá situações que tal obrigação se estenderá temporalmente. E nesse caso, o fundamento para o direito aos alimentos se modifica, passa-se do dever de sustento dos pais em relação aos filhos e decorrente do exercício do poder familiar, para a obrigação fundada na relação de parentesco, consubstanciada no art. 1.696, do Código Civil.

2. Consoante orientação do STJ, dentre as condições que autorizam a permanência da obrigação, a jurisprudência a jurisprudência indica a existência de limitações causadas por enfermidade assim como a matrícula e a frequência a curso superior como forma de estímulo à formação profissional.

3. No caso, não é possível concluir que a recorrente de fato estuda e não restou comprovado que padece de enfermidade incapacitante. Portanto, a exoneração da obrigação alimentar é a medida que se impõe.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.